Tribunal: TJPA
Processo: 0805761-25.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805761-25.2022.8.14.0201

APELANTE: ARMANDO JEFFERSON OVIDIO LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal, c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, contra sentença que lhe impôs pena de 08 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização mínima por danos morais à vítima. A defesa requereu a absolvição por ausência de comprovação de dano emocional relevante, a redução da pena-base e o afastamento ou a redução da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a configuração do crime de violência psicológica contra a mulher exige laudo psicológico ou psiquiátrico para comprovação do dano emocional; (ii) estabelecer se a valoração negativa dos vetores “motivos” e “circunstâncias” do crime, na primeira fase da dosimetria, está fundada em elementos concretos dos autos; e (iii) determinar se deve ser mantida a indenização mínima por danos morais fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de violência psicológica contra a mulher pode ser comprovado por prova oral, documental, circunstancial e pelo relato da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos dos autos, não se exigindo laudo psicológico ou psiquiátrico para demonstração do dano emocional.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, sobretudo quando amparada por depoimento testemunhal e pelos demais elementos informativos constantes do processo.

O conjunto probatório demonstra que o réu, mesmo após anos de separação, perseguia, ofendia, constrangia e humilhava a ex-companheira, chamando-a de expressões injuriosas, comparecendo à sua residência sem autorização e tentando interferir em sua vida afetiva e familiar.

A conduta não configura mero desentendimento interpessoal, pois revela dinâmica reiterada de intimidação, humilhação, controle e perturbação da liberdade e da autodeterminação da vítima, com impacto concreto em sua tranquilidade, circulação e convivência social.

A valoração negativa dos motivos do crime é idônea quando fundada no sentimento de posse, no inconformismo com a reconstrução da vida afetiva da vítima e na pretensão de domínio sobre a ex-companheira, elementos que extrapolam a mera configuração do tipo penal.

A valoração negativa das circunstâncias do crime é adequada quando o réu comparece reiteradamente à residência da vítima sob efeito de bebida alcoólica, em contexto de intimidação e ofensas, aumentando a sensação de risco e vulnerabilidade da ofendida.

A fixação da pena-base em 08 meses de reclusão, apenas 02 meses acima do mínimo legal, mostra-se proporcional e moderada diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A indenização mínima por danos morais em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é cabível quando há pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo desnecessária prova específica do abalo moral, por se tratar de dano presumido.

O valor de R$ 2.000,00 fixado a título de reparação mínima não se mostra excessivo ou desproporcional diante do histórico de perseguição, humilhação, ofensas reiteradas, invasão da esfera de liberdade da vítima e impacto psicológico demonstrado nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação do crime de violência psicológica contra a mulher não exige laudo psicológico ou psiquiátrico quando o dano emocional ou a conduta de controle, humilhação ou perturbação da autodeterminação é demonstrado por outros meios idôneos de prova. 2. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por prova testemunhal ou circunstancial. 3. O sentimento de posse, o inconformismo com a vida afetiva da ex-companheira e a prática reiterada de intimidação em contexto pós-relacional justificam a valoração negativa dos motivos e das circunstâncias do crime. 4. É cabível a fixação de indenização mínima por dano moral em crime de violência doméstica contra a mulher quando há pedido expresso e o valor arbitrado é proporcional à gravidade da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, 59 e 147-B; CPP, arts. 386, VII, e 387, IV; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, II; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 3.057.385/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03.02.2026, DJEN 09.02.2026; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0814063-20.2025.8.14.0401, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16.10.2025; STJ, AgRg no AREsp nº 1.441.372; STJ, AgRg no HC nº 940.587/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.10.2024, DJe 25.10.2024; STJ, Tema Repetitivo nº 983; TJMG, Apelação Criminal nº 0010432-38.2024.8.13.0701, Rel. Desa. Valéria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 19.02.2025, pub. 20.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0805761-25.2022.8.14.0201, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0805761-25.2022.8.14.0201
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI/PA
APELANTE: ARMANDO JEFFERSON OVIDIO LIMA DOS SANTOS
DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
RELATOR: DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ARMANDO JEFFERSON OVIDIO LIMA DOS SANTOS, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal, c/c art. 7º, inciso II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, além do pagamento do valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização pelos danos morais suportados pela vítima, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Segundo a denúncia (ID nº 83046911), recebida em 08/07/2023, no dia 09/10/2022, por volta das 17h30min, no Distrito de Icoaraci/PA, o denunciado teria praticado violência psicológica contra sua ex-companheira, KATIA ANDREA FREITAS DE MOURA, no contexto de violência doméstica e familiar.

Consta da inicial acusatória que, embora o casal estivesse separado há aproximadamente 07 (sete) anos, o acusado, desde então, teria passado a desrespeitar a vítima com palavras ofensivas, tanto pessoalmente quanto por aplicativo de mensagens, sobretudo quando visualizava publicações da ofendida com seu atual companheiro, chamando-a de “vagabunda”, “puta” e “escrota”. Ainda segundo a peça acusatória, no dia dos fatos, o denunciado teria ingressado na residência da vítima sem consentimento, ocasião em que se iniciou discussão entre ele e o atual companheiro da ofendida. No dia seguinte, após não ser atendido em ligações telefônicas, o acusado teria enviado mensagens ofensivas à vítima, reiterando expressões injuriosas que, conforme narrado, seriam costumeiras durante e após o término do relacionamento.

Após a regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória (ID nº 33195218), proferida em 24/11/2025.

Em suas razões recursais (ID nº 33195227), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a ausência de comprovação de dano emocional relevante apto a configurar o crime previsto no art. 147-B do Código Penal, afirmando inexistirem laudos técnicos, tratamento psicológico ou outros elementos capazes de demonstrar abalo que ultrapasse mero desconforto cotidiano. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria, ao argumento de que a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea quanto aos vetores “motivos” e “circunstâncias” do crime, pugnando por sua fixação no mínimo legal e pela concessão da suspensão condicional da pena. Por fim, insurge-se contra a indenização mínima de R$ 2.000,00 fixada a título de danos morais, sustentando ausência de fundamentação concreta quanto ao valor arbitrado e requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, sua redução.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID nº 33195230), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Sustenta que a autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente pela palavra da vítima, corroborada por testemunha e pelos demais elementos constantes dos autos. Defende que o crime previsto no art. 147-B do Código Penal não exige laudo psicológico ou psiquiátrico para sua configuração, podendo o dano emocional ser demonstrado por outros meios de prova. Quanto à dosimetria e à indenização mínima, afirma que a sentença apresentou fundamentação idônea, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual requer a manutenção integral do édito condenatório.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 35102775), por intermédio do Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em síntese, entendeu suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de violência psicológica contra a mulher, destacando a especial relevância da palavra da vítima, corroborada por testemunha e pelos demais elementos dos autos, bem como a desnecessidade de laudo médico ou psicológico para demonstração do dano emocional. Quanto à dosimetria, reputou idônea a valoração negativa dos vetores “motivos” e “circunstâncias” do crime, diante da reiteração da conduta ao longo de aproximadamente 07 (sete) anos e do contexto de dominação e controle emocional da vítima. Por fim, considerou proporcional e razoável o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais, opinando pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por ARMANDO JEFFERSON OVIDIO LIMA DOS SANTOS.

Insurge-se o apelante contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 147-B do Código Penal c/c art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, à pena de 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização mínima por danos morais.

Em suas razões, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de comprovação de dano emocional relevante, ao argumento de que o delito previsto no art. 147-B do Código Penal possuiria natureza material e exigiria prova efetiva de dano emocional ou de perturbação da esfera de liberdade e privacidade da vítima. Aduz, ainda, que a condenação teria se baseado exclusivamente em declarações unilaterais, sem respaldo probatório mínimo, bem como que os fatos narrados configurariam, quando muito, desentendimentos interpessoais pontuais, incapazes de caracterizar perseguição, humilhação, manipulação, chantagem, isolamento social ou coerção emocional típica. Subsidiariamente, requer a reforma da pena-base, com afastamento da valoração negativa dos vetores “motivos” e “circunstâncias” do crime, bem como o afastamento ou a redução da indenização mínima fixada em favor da vítima.

Passo ao exame.

II – DO MÉRITO

Da materialidade, da autoria e da configuração do crime de violência psicológica

A defesa sustenta, inicialmente, que não haveria comprovação de dano emocional relevante, pois a vítima não teria se submetido a tratamento psicológico ou psiquiátrico, nem apresentado laudo técnico que demonstrasse sofrimento emocional apto a configurar o delito previsto no art. 147-B do Código Penal.

A tese não merece acolhimento.

O art. 147-B do Código Penal incrimina a conduta de causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Ainda que se reconheça a existência de debate doutrinário quanto à natureza jurídica do delito, é firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a comprovação do dano emocional não se restringe à produção de prova pericial, podendo ser aferida por outros elementos idôneos constantes dos autos, especialmente em contextos de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A violência psicológica, por sua própria natureza, muitas vezes se desenvolve em ambiente doméstico, familiar ou íntimo, de forma progressiva, reiterada e sem vestígios físicos imediatos, razão pela qual sua demonstração pode ocorrer por meio de prova oral, documental, circunstancial e pelo próprio relato da vítima, desde que coerente e corroborado pelo conjunto probatório.

Essa compreensão está em harmonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “o exame de corpo de delito pode ser dispensado quando há outras provas idôneas que demonstrem a materialidade delitiva”, destacando, ainda, que “a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher” (STJ, AREsp nº 3.057.385/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 03/02/2026, DJEN 09/02/2026).

No mesmo sentido, esta 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará já decidiu que “a configuração do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) não exige comprovação por laudo técnico, bastando elementos indiciários mínimos que indiquem dano emocional ou tentativa de controle e humilhação”, bem como que “a palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância e, quando corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar a acusação” (TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0814063-20.2025.8.14.0401, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16/10/2025).

Portanto, embora a defesa tenha razão ao afirmar que o tipo penal exige a demonstração de dano emocional ou de conduta voltada à degradação, controle ou perturbação da autodeterminação da mulher, equivoca-se ao sustentar que esse dano somente poderia ser comprovado por perícia técnica.

No caso concreto, a materialidade e a autoria restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, especialmente pelas declarações da vítima KATIA ANDREA FREITAS DE MOURA, colhidas sob o crivo do contraditório, e pelo depoimento da testemunha MAX DANIEL DA SILVA AGUIAR, além dos elementos informativos constantes do procedimento originário.

A vítima relatou, de modo firme e detalhado, que, embora estivesse separada do acusado há vários anos, ele continuava a persegui-la, ofendê-la e constrangê-la, especialmente em razão de sua inconformidade com os relacionamentos mantidos por ela após o término da união. Narrou que o apelante a chamava de “vagabunda”, “puta” e “escrota”, que se dirigia à sua residência sem autorização, inclusive sob efeito de bebida alcoólica, e que buscava interferir em sua vida afetiva e familiar, inclusive tentando desqualificar seu atual companheiro e manipular os filhos do casal contra ela.

O relato judicial da vítima não se limitou a descrever aborrecimentos comuns ou discussões episódicas entre ex-companheiros. Ao contrário, revelou quadro prolongado de intimidação, perseguição, humilhação e controle, com impacto concreto sobre sua liberdade e autodeterminação. A ofendida afirmou que evitava frequentar Outeiro, local onde o acusado residia, por medo de encontrá-lo; declarou sentir medo e humilhação; e descreveu que a conduta do réu persistia mesmo após anos de separação, sem trégua, inclusive com episódios de descumprimento de medidas protetivas.

A testemunha MAX DANIEL DA SILVA AGUIAR, atual companheiro da vítima, confirmou ter presenciado episódio em que o réu compareceu à residência da ofendida, embriagado, iniciou discussão, elevou o tom de voz e passou a ofendê-la, relatando que, ao retornar ao local, encontrou a vítima chorando, dizendo que havia sido chamada de “vagabunda”. A prova testemunhal, portanto, confere suporte externo ao relato da ofendida e afasta a alegação defensiva de que a condenação estaria fundada em declarações unilaterais e isoladas.

Também não procede a tentativa defensiva de reduzir o caso a mero conflito interpessoal. O que se extrai dos autos é dinâmica típica de violência psicológica pós-relacional, marcada pela não aceitação do término da relação, pela tentativa de controle da vida afetiva da ex-companheira, pela ridicularização pública e privada, pela perturbação reiterada de sua tranquilidade e pela limitação concreta de sua liberdade de circulação e convivência social.

Nesse contexto, a conduta do réu não se restringiu a palavras ofensivas isoladas. As ofensas, quando analisadas em conjunto com a perseguição, a invasão da esfera domiciliar da vítima, a tentativa de interferência em sua relação atual, a manipulação dos filhos e o histórico de medidas protetivas, revelam comportamento apto a degradar a saúde psicológica e a autodeterminação da ofendida, subsumindo-se ao art. 147-B do Código Penal.

Assim, comprovadas a materialidade, a autoria e a tipicidade da conduta, não há falar em absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Da dosimetria da pena

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da primeira fase da dosimetria, sustentando que a pena-base teria sido fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea. Impugna, especificamente, a valoração negativa dos vetores “motivos” e “circunstâncias” do crime.

A insurgência não merece prosperar.

Na primeira fase, o Juízo de origem valorou negativamente os motivos do crime, consignando que a conduta foi impulsionada por machismo, patriarcado, sentimento de posse e inconformismo do acusado com o relacionamento da vítima com seu atual companheiro. Também valorou negativamente as circunstâncias do delito, considerando que o acusado, em diversos momentos, comparecia à residência da vítima sob efeito de bebida alcoólica, bem como que a conduta se prolongou por aproximadamente 07 (sete) anos.

Quanto aos motivos, não há ilegalidade na fundamentação adotada.

É certo que não se pode utilizar elemento inerente ao tipo penal para agravar a pena-base, sob pena de bis in idem. Todavia, no caso concreto, não se valorou genericamente o fato de se tratar de violência psicológica contra a mulher, tampouco a simples incidência da Lei Maria da Penha. O que foi considerado desfavorável foi o motivo concreto da atuação criminosa: a exteriorização de sentimento de posse e dominação sobre a ex-companheira, com reprovável inconformismo diante da reconstrução da vida afetiva da vítima após o término da relação.

Esse fundamento extrapola a elementar do art. 147-B do Código Penal. O delito de violência psicológica pode ser praticado mediante variadas formas de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação ou limitação da liberdade da vítima. No presente caso, a motivação específica revelou a pretensão de manter domínio sobre a mulher mesmo após a separação, impedindo-a, na prática, de exercer com tranquilidade sua liberdade afetiva, familiar e social. Trata-se, portanto, de circunstância concreta que acentua a reprovabilidade da conduta.

O próprio Juízo sentenciante mencionou precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o sentimento de posse e controle sobre a mulher constitui fundamento idôneo para exasperação da pena-base, por não se confundir automaticamente com a elementar do tipo penal (STJ, AgRg no AREsp nº 1.441.372). A referência mostra-se adequada ao caso, pois a prova oral revelou que o réu perseguia a vítima e seus companheiros justamente porque não aceitava a autonomia da ex-companheira após o término da relação.

Também é idônea a valoração negativa das circunstâncias do crime.

A sentença considerou que o acusado, em diversos momentos, comparecia à residência da ofendida sob efeito de bebida alcoólica, o que potencializava a gravidade da conduta e aumentava a sensação de risco e vulnerabilidade da vítima. A embriaguez voluntária, diversamente do que poderia sugerir a defesa, não serve como atenuante automática, tampouco exclui a responsabilidade penal. Ao contrário, quando voluntariamente assumida e relacionada ao incremento do risco à vítima, pode ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a prática de crime em estado de embriaguez voluntária pode justificar a exasperação da pena-base quando potencializa a gravidade do fato e expõe a vítima a maior risco. No AgRg no HC nº 940.587/SC, a Quinta Turma consignou que “o delito cometido mediante embriaguez voluntária autoriza o incremento da pena nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça”, especialmente quando tal estado potencializa a violência ou agrava a situação de vulnerabilidade da vítima (STJ, AgRg no HC nº 940.587/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23/10/2024, DJe 25/10/2024).

No presente caso, a embriaguez não foi considerada de forma abstrata, mas vinculada ao modo de execução da conduta: o réu comparecia à residência da vítima, sem autorização, sob efeito de álcool, em contexto de intimidação, ofensas e descontrole, circunstância que acentuava o temor e a instabilidade emocional da ofendida.

Assim, a valoração negativa dos vetores “motivos” e “circunstâncias” encontra-se suficientemente fundamentada em elementos concretos dos autos, não havendo violação ao art. 59 do Código Penal.

Também não se verifica desproporcionalidade no quantum fixado. A pena abstratamente prevista para o crime do art. 147-B do Código Penal é de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos de reclusão e multa. O Juízo de origem fixou a pena-base em 08 (oito) meses de reclusão, isto é, apenas 02 (dois) meses acima do mínimo legal, apesar da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis. Trata-se de elevação moderada, proporcional e até contida diante da fundamentação apresentada.

Ausentes agravantes, atenuantes, causas de aumento ou de diminuição, a pena tornou-se definitiva em 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, inexistindo reparo a ser realizado.

Mantém-se, igualmente, o regime inicial aberto, fixado na sentença, por ser compatível com o quantum da pena e com os critérios do art. 33 do Código Penal.

Quanto ao pedido de suspensão condicional da pena, não há provimento a ser concedido no âmbito recursal, uma vez que a sentença já consignou a possibilidade de concessão do benefício pelo Juízo da Execução, se preenchidos os requisitos legais. De todo modo, eventual análise operacional do sursis demanda verificação própria na fase executória, sem que isso interfira na validade da dosimetria ora mantida.

Da indenização mínima por danos morais

A defesa também se insurge contra a indenização mínima fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), requerendo seu afastamento ou, subsidiariamente, sua redução a valor simbólico, sob o argumento de ausência de contraditório específico e de fundamentação quanto à capacidade econômica do acusado.

A tese não merece acolhimento.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza o juiz, ao proferir sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 983, consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, sendo desnecessária a produção de prova específica acerca do abalo moral, por se tratar de dano presumido em razão da própria violência praticada.

No caso, houve pedido expresso de fixação de indenização mínima, de modo que foi assegurado o contraditório à defesa. Não se exige, para tanto, que a acusação indique previamente o valor exato pretendido, bastando que formule pedido de reparação, permitindo à defesa impugnar a pretensão indenizatória ao longo da instrução.

Esse entendimento também encontra respaldo na jurisprudência dos Tribunais, segundo a qual “a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados à vítima, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, é possível quando há pedido expresso da acusação, sendo dispensável especificação prévia do montante”, desde que o valor se revele proporcional e adequado à gravidade do abalo psicológico sofrido (TJMG, Apelação Criminal nº 0010432-38.2024.8.13.0701, Rel. Desa. Valéria Rodrigues, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 19/02/2025, pub. 20/02/2025).

No caso concreto, a indenização foi arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que não se mostra excessivo, desproporcional ou incompatível com a gravidade da conduta. Ao contrário, revela-se moderado diante do histórico de perseguição, humilhação, ofensas reiteradas, invasão da esfera de liberdade da vítima e impacto psicológico demonstrado nos autos.

A alegação genérica de hipossuficiência do acusado, por si só, não autoriza o afastamento da reparação mínima, especialmente quando o valor fixado é razoável e compatível com a finalidade reparatória prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser mantida a indenização fixada na sentença.

III – DO DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 09/06/2026